Tribunal: TJMT
Processo: 1022893-44.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022893-44.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 769.255.281-91 (APELANTE), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), CARINE ANDRADE SANTOS - CPF: 065.196.735-01 (ADVOGADO), NATALIA ZARDINI DOURADO ZEQUINI - CPF: 053.328.861-44 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan de Oliveira.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MAU FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA EM IDOSA COM FRATURA NO FÊMUR. ÓBITO DECORRENTE DE EMBOLIA PULMONAR. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA RETIFICADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Ação indenizatória ajuizada por Antônia Ferreira dos Santos Oliveira contra o Estado de Mato Grosso, em razão do óbito de sua genitora, Madalena Alves dos Santos, idosa de 88 anos, que sofreu fratura no fêmur e aguardou cinco dias para realização de cirurgia emergencial. Após o procedimento, foi acometida por embolia pulmonar, resultando em sua morte.

II. Questão em discussão
2. Analisar se o Estado de Mato Grosso responde civilmente pela demora na realização do procedimento cirúrgico e se houve violação ao dever de prestação adequada e eficiente do serviço público de saúde, caracterizando omissão culposa e configurando responsabilidade civil subjetiva.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade do Estado em casos de omissão é subjetiva, exigindo demonstração de dolo ou culpa, além de nexo causal e dano.
4. No caso, ficou comprovado que a demora na realização da cirurgia, necessária no prazo de 48 horas, configurou má prestação do serviço público, agravando o quadro clínico da paciente e contribuindo para o óbito.
5. O laudo pericial confirmou que o atraso no procedimento aumentou o risco de complicações e mortalidade, demonstrando negligência do hospital público.
6. Restou caracterizada a perda de uma chance de sobrevivência da vítima, diretamente ligada à omissão estatal.
7. O dano moral é evidente diante da dor e sofrimento causados pela perda de um ente familiar em decorrência da falha na prestação do serviço público de saúde.
8. O valor da indenização por danos morais foi fixado em R$ 30.000,00, considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada.
9. Tese de julgamento: "A demora na realização de procedimento cirúrgico essencial a paciente idosa, em afronta a protocolos médicos de urgência, caracteriza omissão estatal, ensejando a responsabilidade civil por perda de uma chance de sobrevida e danos morais ao familiar."

Valor da indenização: R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixados em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com aplicação da taxa Selic aos consectários legais.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, §6o; Código Civil, art. 927.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível, interposto por ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA, em face de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação indenizatória – processo n. 1022893-44.2021.8.11.0003 – julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões de recurso, o apelante aduz que que a sentença não se atentou completamente ao laudo pericial que concluiu que houve negligência médica, em razão da ausência de realização da cirurgia no prazo de 48h.

Assevera que, a Perita AFIRMA que a fratura de fêmur é uma urgência, que DEVE que ser tratada em até 48h, e caso haja demora na realização da cirurgia há risco de mortalidade. Por fim, reafirma seu entendimento inicial alegando que o procedimento cirúrgico de Madalena DEVERIA TER SIDO REALIZADO EM ATÉ 48h.

Aduz, ainda, que por ser uma complicação decorrente da fratura, é certo que quanto mais tempo a fratura estiver sem correção, são maiores os riscos de a gordura presente na medula óssea escapar e penetrar na corrente sanguínea. Assim, devido a esse fator de risco é que se recomenda que a fratura seja corrigida/consolidada o mais rápido possível, principalmente quando se tratar de pessoa idosa, conforme o próprio laudo concluiu.

Alega ainda que, a má prestação de serviços do Hospital Regional de Rondonópolis foi um fator determinante para o óbito da Sra. Madalena Alves dos Santos, que teve que aguardar por dias para a realização da intervenção cirúrgica e, quando está finalmente ocorreu, foi acometida por embolia pulmonar, resultando na perda de sua vida.

Menciona que, o depoimento da testemunha Marildes revela uma situação preocupante e recorrente no Hospital Regional, onde pacientes com fraturas, especialmente idosos, enfrentam longos períodos de espera para cirurgias urgentes, e que no caso é evidente que houve perda da chance de sobrevivência da paciente, especificamente a realização da cirurgia no prazo recomendado, de modo que a responsabilidade civil do Estado está plenamente configurada.

Conclui que os danos morais, in casu, são evidentes e não há dúvidas de que o fato atingiu o patrimônio imaterial da apelante, sendo inconteste o abalo moral sofrido, pois a disponibilização do tratamento adequado (realização da cirurgia no prazo recomendado) poderia amenizar o quadro de saúde e prorrogar a vida da Sra. Madalena, que resultaria em um desfecho menos danoso à integridade físico-psíquica da família, situação que não ocorreu por culpa inquestionável do ente Estatal.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença com a condenação do apelado a indenização pelos danos sofridos pela apelante, conforme os pedidos da inicial.

O apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA, em face de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da ação indenizatória – processo n. 1022893-44.2021.8.11.0003 – julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A ação indenizatória foi manejada pela apelante, ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Narra a inicial em síntese, que, em 30/09/2020, sua genitora, Madalena Alves dos Santos, foi levada ao Hospital Regional da cidade de Rondonópolis devido a uma queda dentro de sua residência que resultou em uma fratura do fêmur.

Relatou que foi internada no mesmo dia e o médico que prestou o primeiro atendimento noticiou que a situação era grave, necessitando de cirurgia urgente, entretanto o procedimento cirúrgico foi marcado somente para o dia 05/10/2020, cinco dias após o acidente.

Disse que desde a internação (30/09/2020) até 05/10/2020 (data do óbito), a paciente apresentava bom estado clínico de saúde, sendo recebida no centro cirúrgico pelo médico Marcelo Taut Pinhal, CRM no 7230, às 9h55min, para a cirurgia no fêmur, mas logo após a cirurgia veio a óbito, relatando a enfermeira no prontuário que “paciente evoluindo com dispneia súbita e rebaixamento de consciência, encaminhada ao box de emergência, realizada animação sem sucesso, sendo constatado o óbito”.

Asseverou que constou na certidão de óbito como causa morte embolia pulmonar-fratura do fêmur, o que aconteceu em razão da demora em realizar a cirurgia, que embora fosse de urgência, foi tratado como caso eletivo.

Assim, requereu a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em razão da omissão no atendimento, o que culminou na morte de sua genitora.

São esses os fatos a serem analisados.

O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há a responsabilidade objetiva do ente público Estadual no óbito da mãe da requerente, como causa morte embolia pulmonar-fratura do fêmur, o que aconteceu em razão da demora em realizar a cirurgia, que embora fosse de urgência, foi tratado como caso eletivo.

Cuidando-se de responsabilidade civil do Estado, por força de expressa disposição constitucional sobre o tema (art. 37, §6o), a regra geral é da responsabilidade objetiva, cujo fundamento repousa na Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a outrem por meio de uma ação lícita ou ilícita de seus agentes.

Não obstante, a doutrina há muito se orienta no sentido de que a responsabilidade civil do Estado somente é objetiva quanto ao ato comissivo praticado por seu agente. No que concerne, porém, à sua conduta omissiva, para que se caracterize sua responsabilidade, é mister que se demonstre, além do dano causado à vítima e o respectivo nexo causal, o dolo ou culpa.

Este entendimento foi inaugurado em nosso ordenamento jurídico por Celso Antônio Bandeira de Mello (RT 552/14), sendo seu posicionamento aceito hoje pela maioria da doutrina e da jurisprudência. Segundo o citado jurista:

“Se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu o dever legal que lhe impunha obstar o acesso ao evento lesivo” (in Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, São Paulo, 2002, p. 855).

Torna-se necessário, pois, que o Estado tenha praticado ato ilícito (omissivo), por não ter concorrido para impedir o dano ou por haver sido insuficiente neste mister, em razão de comportamento inferior ao padrão legalmente exigível, adotando-se para o caso de omissão estatal a Teoria da Responsabilidade Civil Subjetiva.

Sucede, porém, que nem sempre é possível identificar o agente público que tenha agido com culpa ou dolo, sendo que em grande parte dos casos de omissão estatal a falha ou má prestação dos serviços públicos é inerente à própria precária articulação da máquina administrativa. Mas nem por isso o cidadão fica tolhido de buscar eventual reparação em face do Poder Público.

Não sem propósito, mais uma vez, segue lição do escólio de Celso Antônio Bandeira de Mello:

“Em face dos princípios publicísticos não é necessária a identificação de uma culpa individual para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção civilista é ultrapassada pela ideia denominada de faute du service entre os franceses. Ocorre culpa do serviço ou falta do serviço quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.

(...)

Em suma: a ausência do serviço devido ao seu defeituoso funcionamento, inclusive por demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado pelos danos daí decorrentes em prejuízo aos administrados.”

Logo, havendo omissão do poder público advinda de seu mau funcionamento ou conduta culposa dos seus agentes, bem como, em cada caso, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve o Estado reparar eventual prejuízo.

É justamente nesse contexto que se enquadra a celeuma sub judice, fundando a causa de pedir na má prestação do serviço público de saúde que supostamente levou a recorrente a perderem um ente familiar.

Nessa perspectiva, a negligência do ente público estadual em realizar a cirurgia da genitora da autora, ocasionou o óbito da paciente.

Ora, se tratava de paciente idosa, com 88 anos, acometida por fratura no fêmur, razão pela qual era necessário que a cirurgia ocorresse rapidamente de modo a não ocasionar a piora do quadro clínico, como ocorreu.

O Requerido não agiu rapidamente para realizar a intervenção cirúrgica, que somente foi realizada 05 dias após o acidente.

Verifica-se o caso de perda de uma chance, o que fica claramente constatado, pois na contestação do requerido não houve questionamento ou elemento de convencimento no sentido de que a vítima já estivesse com quadro de saúde irreversível. Logo, por evidente que a negligência no atendimento médico contribuiu para a morte da paciente.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – MENOR PORTADOR DE DISTROFIA MUSCULAR CONGÊNITA NÃO ESPECIFICADA – DEMORA NO FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO – ÓBITO DO PACIENTE – NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA - NÃO COMPROVAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A Responsabilidade Civil do ente público pelos danos decorrentes de sua omissão é subjetiva; assim, exige-se a coexistência de três pressupostos inarredáveis: prova do dano, ato do agente e nexo causal entre o dano e a conduta. Diante da ausência de um dos requisitos da responsabilidade subjetiva, qual seja: o nexo causal entre o dano e a conduta, a improcedência do pedido é medida imperiosa.

(N.U 0009053-14.2014.8.11.0040, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 11/02/2019)

Sabe-se que no caso dos autos, quanto mais tempo o indivíduo permanece acamado, aguardando a realização do procedimento cirúrgico, maiores chances de complicações, como trombose venosa profunda, embolia pulmonar e até lesões por pressão. Vejamos:

Partindo dessas premissas, resta demonstrado a negligência do Estado de Mato Grosso.

Além disso, restou consignado no PRIMEIRO LAUDO PERICIAL DE ID. 240561697, que a demora no procedimento cirúrgico pleiteado pela idosa foi determinante no agravamento e resultado morte. Trecho abaixo:

“[...] 1) A fratura de fêmur em idosos é considerada uma urgência?

Resposta: Sim, como elucidado acima é uma patologia de risco para desfecho desfavorável, inclusive óbito, por isso deve ter tratada urgentemente.

2) Qual é o período (horas ou dias) em que a cirurgia deve ser realizada nesses casos pelos centros de referência em traumatologia?

Resposta: Como elucidado acima, a abordagem cirúrgica, que é o tratamento da maioria dos casos, deve ser realizada em até 48 horas para diminuir o risco de complicações.

3) A demora para realização da cirurgia aumenta a mortalidade?

Resposta: Sim, tanto as morbidades como a mortalidade.

4) O problema da Sra. Madalena necessitava de cirurgia de urgência?

Resposta: Sim, por se tratar de fratura de fêmur em idoso e após avaliação do especialista, ortopedista, o mesmo indicar tratamento cirúrgico, este deveria ser realizado em até 48 horas.

7) As chances de embolia pulmonar em idosos que possuem fratura no fêmur são maiores do que em pacientes mais jovens?

Resposta: Sim

[...] DOS QUESITOS COMPLEMENTARES DO LAUDO PERICIAL (id. 240561720)

A. No presente caso, o vazamento de embolo de gordura para corrente sanguínea ocorreu por existir a fratura do fêmur?

Resposta: Novamente afirmo que essa é uma possível, e até provável causa de embolia, porém não é a única possibilidade, como já elucidado acima

E. Ao responder os quesitos a perita alegou a cirurgia deveria ter sido realizada em 48h para evitar mortalidade e para evitar riscos de complicações; alegou ainda que o fator de risco da embolia é a própria fratura do fêmur, entretanto, em sua conclusão final arguiu que a embolia gordurosa não foi “influenciada pelo tempo de realização da cirurgia”. Queira

a perita esclarecer o porquê da recomendação de 48h sob pena de ocorrência de mortalidade, se no final alegou que o tempo para a realização da cirurgia não influenciou.

Resposta: A necessidade de realizar a cirurgia dentro de 48 horas é para evitar infecção local, por exemplo, e não a embolia em si, pois a própria fatura é um dos fatores de risco para desenvolver o quadro. [...]”

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício e de outros tribunais pátrios em casos análogos, senão vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – REJEITADA – PACIENTE INTERNADO COM A NECESSIDADE DE CIRURGIA ORTOPÉDICA – OMISSÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO – ÓBITO OCORRIDO EM RAZÃO DE PNEUMONIA – DEMORA NO CUMPRIMENTO DA LIMINAR QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – RESPONSABILIDADE CIVIL DEMONSTRADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANTIDO – JUROS E CORREÇÃO – RETIFICADOS – HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Os autores comprovaram a omissão do ente público a dar escopo ao pedido indenizatório da inicial, bem como o nexo causal a vincular a conduta ao dano sofrido e a culpa. No caso, verifica-se a existência da responsabilidade civil subjetiva, tendo em vista que a genitora dos autores deu entrada no Pronto Socorro de Cuiabá para realizar uma cirurgia ortopédica e veio a óbito em razão de uma pneumonia. Embora exista uma determinação judicial obrigando o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá a realizar a cirurgia, a determinação não foi cumprida, ocasião em que a paciente foi infectada por pneumonia. A quantia fixada a título de danos morais no importe de R$40.000,00 (quarenta mil reais), mostra-se razoável, levando-se em consideração a extensão do dano sofrido pelos autores, bem como do propósito educativo da indenização. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Nas hipóteses de condenação imposta à Fazenda Pública, como regra geral, a atualização monetária e a compensação da mora devem observar os critérios previstos no art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.o 11.960/09. A condenação da verba honorária é indevida, haja vista que com o advento da Emenda Constitucional no. 80/2014 foram conferidas à Defensoria Pública autonomia funcional, administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária, prerrogativas tais como se atribui ao Ministério Público, o que não a desnatura como órgão estatal.” (TJ-MT - APL: 00362521320118110041 MT, Relator: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Data de Julgamento: 30/10/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 06/12/2018)

A partir de tais premissas, comprovado o ato ilícito por parte do poder público, a responsabilidade do Ente pelos danos causados é medida que se impõe.

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944).

Como é cediço, o dano moral indenizável é aquele que pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem injustamente, em seu íntimo, causando-lhe dor, constrangimento, incômodo, tristeza, angústia. Justamente por isto, alcança valores prevalentemente ideais, embora simultaneamente possa estar acompanhado de danos materiais, quando se acumulam.

Nesse contexto, é evidente a desmedida e incontestável dor que a recorrente suportou com a perda de sua mãe.

Assim, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a intensidade de sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, bem como a extensão do dano.

No caso, esses elementos apontam que o valor da indenização, deve ser fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pois atendidos os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como observa os precedentes deste Tribunal e, ainda, por não caracterizar o enriquecimento indevido, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Assim deve ser arbitrado o valor acima apontado referente ao dano moral, e retificada a sentença.

Assim, demonstrado no caso concreto, que há liame causal entre o evento danoso e a conduta do Ente requerido, ensejando a responsabilização do Estado, impondo-se a reforma da sentença recorrida, para julgar procedente o pedido inicial, e condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) a favor da apelante.

No que se refere aos consectários legais da condenação principal, deve ser aplicada a taxa Selic.

Diante o exposto, DOU provimento ao recurso, para retificar a sentença apelada, e julgar procedente o pedido inicial, e condenar o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) a favor da apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025